Tribunal: TJMT
Processo: 1022981-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1022981-85.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: JOSÉ ANTONIO MORAIS e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA.
Recorridos: JOSÉ ANTONIO MORAIS e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA.
Data do Julgamento: 09/08/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - IMÓVEL - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL -TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - IRREGULARIDADE NO DESCARTE DO RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO - SERVIÇO INEFICIENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
3. O descarte irregular do efluente, gerados pelo empreendimento que construiu a requerida, sem o adequado tratamento nas proximidades da residência da parte autora, causam incomodo com o forte odor e sem dúvidas prejuízos a saúde, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamada pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022981-85.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MORAIS - CPF: 024.255.851-84 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRENTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO MORAIS - CPF: 024.255.851-84 (RECORRIDO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022